Tribunal: STF
Processo: RE 1525748
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de Goiás, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA PROCEDENTE. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SÚMULA 166 DO STJ. TEMA 259 DO STJ. TEMA 1.099 DO STF. ADC 49. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA EXIGIR O TRIBUTO. 1. Há pelo menos 40 anos prevalece o entendimento de que ‘o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final’. Inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Kandir que autorizavam a cobrança nessas hipóteses (STF, ADC 49, DJe de 04/05/2021). 2. Reconhece-se a posterior ‘modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021)’ (STF, ADC 49 ED, DJe de 15/08/2023). 3. Todavia, como regra, a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Kandir não constitui permissão aos estados para exigir o ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, nem antes e nem depois do julgamento de mérito da ADC 49. Se o fisco não autuou o contribuinte até na data da publicação da ata de julgamento de mérito (29/04/2021), não é após a declaração de inconstitucionalidade que a exação se torna devida. A modulação de efeitos não serve para prolongar cobrança há muito considerada irregular por vários Precedentes Qualificados (Súmula 166 do STJ, Tema 259 do STJ e Tema 1.099 do STF). 4. Apesar da manifesta irregularidade, os Estados mantiveram a cobrança do ICMS sobre o deslocamento de produtos entre estabelecimentos de mesmo titular. Muitos contribuintes efetuaram o pagamento para possibilitar a transferência de créditos entre seus estabelecimentos. Outros, no entanto, iniciaram demandas administrativas e judiciais com a pretensão de afastar a referida cobrança. Esse foi o cenário que ensejou a excepcional modulação dos efeitos nos ED na ADC 49. O marco temporal tem a finalidade de conferir prazo para que os Estados regulamentem a transferência de créditos entre estabelecimentos de mesmo titular, em atenção à não cumulatividade que rege o ICMS, nos termos do art. 155, § 2º, I, da CF/1988, tal como ocorria na sistemática anterior (inteiro teor do acórdão). 5. Excepcionalmente, até na data da publicação da ata de julgamento da ADC 49 (29/04/2021), consideram-se válidas as cobranças de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte se este efetuou o pagamento e não questionou a exação pela via judicial ou administrativa. Nesse caso, cabe ao contribuinte apenas (i) pedir a compensação dos créditos de ICMS com o valor devido nas operações posteriores, ou (ii) solicitar a transferência do crédito para o estabelecimento de destino, que também é de sua titularidade. 6. Se o fisco exigiu o ICMS e o contribuinte efetuou o pagamento do ICMS, mas impugnou a tributação de forma judicial ou administrativa até 29/04/2021, a cobrança também é indevida. Para essas situações, a declaração de inconstitucionalidade na ADC 49 produz efeitos imediatos, pois se enquadra na ressalva da modulação prospectiva. 7. Caso concreto em que o contribuinte propôs a ação no dia 09/11/2021 com a pretensão, não só de inibir o Estado de Goiás de cobrar o ICMS sobre as transferências de mercadorias entre os seus estabelecimentos, como também de obter a restituição dos valores pagos indevidamente. Reforma da sentença quanto à aplicação da modulação dos efeitos da ADC 49. Manutenção da sentença para determinar ao apelante que se abstenha de exigir o tributo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 102, 2º, Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que, ao tempo em que reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, modulou os efeitos temporais da decisão para que produza efeitos a partir do ano de 2024. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM AO TEMA 1.099 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 7.5.2021. POSTERIOR MODULAÇÃO DE EFEITOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 49: APLICABILIDADE. EFICÁCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE DIFERIDA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1488773 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 20.06.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. TEMA 1099 DA RG, ARE 1.255.885. ADC 49-ED. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. 1. O Tribunal julgou os embargos de declaração opostos do julgamento da ADC 49, e, reconhecendo estarem presentes razões de segurança jurídica e interesse social, nos termos do art. 27, da Lei 9.868/1999, entendeu pela necessidade de modular os efeitos temporais da decisão para 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. 2. Conforme se extrai da própria ementa do julgamento dos embargos de declaração na ação direta, mesmo reconhecendo a existência inequívoca de jurisprudência firmada em precedente da repercussão geral (Tema 1099), as consequências da inconstitucionalidade declarada justificaram a modulação dos efeitos da orientação reiterada da Corte para momento posterior ao julgamento desses feitos. 3. Precedentes dos Ministros desta Corte seguindo essa orientação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1476653 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.06.2024)



    No caso, considerando que o ajuizamento da presente ação se deu em data posterior (09.11.2021) à data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49 (29.4.2021), de rigor aplicar-se a modulação dos efeitos da decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o acórdão recorrido produza efeitos a partir do exercício de 2024, conforme a modulação fixada no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente